Tribunal: STF
Processo: ARE 1358514
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 1, Doc. 28):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. ART.109, §3º CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. LEI 13.876/2019. 



    1. Alteração da competência delegada por força da nova redação do art. 109, § 3º da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional 103/2019.



    2. A Lei 13.876/2019, que alterou o art. 15 Lei 5.010/66, entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020 e, no caso, trata-se de processo ajuizado posteriormente.



    3. A Resolução nº 603/2019 estabeleceu a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei.



    4. Não estando a Comarca Estadual incluída na lista deste TRF (Portaria 1.351/2019), não persiste a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020 naquele Juízo Estadual.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 35), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 43):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Não se verifica a existência das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando o embargante pretende apenas rediscutir matéria decidida, não atendendo ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas revelando a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes, após o devido contraditório (artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil). 



    3. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, suscitados pelo embargante, nele se consideram incluídos independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 50), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ANA PAULA BATISTA DA SILVA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, XXXV; e art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Sustenta que houve ausência de fundamentação da decisão recorrida, negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de direito. 



    Defende, ainda, a inconstitucionalidade do art. 15, III, da Lei 5.010/1966, com alteração dada pela Lei 13.876/2019, o qual restringiu a competência delegada previdenciária da justiça estadual às causas ajuizadas em comarcas de domicílio do segurado situadas a mais de setenta quilômetros da sede de vara federal, aos argumentos de que “1) A Constituição Federal antes e pós reforma não veda o acesso a competência delegada, pelo contrário ela sempre autoriza o acesso, nos termos das normas fundamentais; 2) O art. 15, III da lei 13.876/2019 é inconstitucional, pois na data de sua publicação 23/09/2019, não havia permissão pela Constituição Federal de fixar competência por meio de lei federal” (fl. 13, Doc. 50).



    Destaca que “a limitação por km rodados, dificulta o acesso ao jurisdicionado do RGPS, que na sua maioria, são trabalhadores de baixa renda e beneficiários da justiça gratuita – como no caso específico do reclamante” (fl. 10, Doc. 50). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (Doc. 58).



    No Agravo (Doc. 66), a parte recorrente sustenta a existência de ofensa direta e frontal à Carta Magna.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 4-7, Doc. 28):



     “A modificação da competência delegada por força da alteração do art. 109, § 3º da Constituição Federal, se deu com a Lei 13.876/2019, que altera o art. 15 Lei 5.010/66, e que entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020: 



    Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência) 



    “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: 



    III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal;. 



    § 1º Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no parágrafo único do art. 237 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), poderão os Juízes e os auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no território de qualquer Município abrangido pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal. 



    § 2º Caberá ao respectivo Tribunal Regional Federal indicar as Comarcas que se enquadram no critério de distância previsto no inciso III do caput deste artigo.” (NR) Art. 5º Esta Lei entra em vigor: 



    I - quanto ao art. 3º, a partir do dia 1º de janeiro de 2020;



    A Resolução nº 603/2019 também estabeleceu a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei e assim determinou: 



    Art. 1º. Esta resolução se destina a estabelecer, de forma uniforme, critérios para os Tribunais Regionais Federais publicarem a lista das comarcas estaduais com competência federal delegada para processamento e julgamento das causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado relativamente a benefícios de natureza pecuniária. 



    Art. 2º. O exercício da competência delegada é restrito às comarcas estaduais localizadas a mais de 70 quilômetros do Município sede da vara federal cuja circunscrição abranja o Município sede da comarca. 



    § 1º. Para definição das comarcas dotadas de competência delegada federal na forma do caput deste artigo, deverá ser considerada a distância entre o centro urbano do Município sede da comarca estadual e o centro urbano do Município sede da vara federal mais próxima, em nada interferindo o domicílio do autor. 



    § 2º. A apuração da distância, conforme previsto pelo parágrafo anterior, deverá considerar a tabela de distâncias indicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou em outra ferramenta de medição de distâncias disponível. 



    A lista deste TRF foi publicada em 16.12.2019, por meio da Portaria 1.351/2019, com as Comarcas da Justiça Estadual que mantiveram competência federal delegada para as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região por Seção Judiciária (https://www.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/kkf_sei_4951733_portaria_1351.pdf). 



    Na hipótese a Comarca Estadual não está incluída na lista, e assim, não persiste a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020 naquele Juízo Estadual. 



    No que concerne a decisão proferida pelo Min. Mauro Campbell Marques, determinando a suspensão em todo território nacional, de qualquer ato destinado a redistribuição de processos pela Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051, perante o STJ, sem razão a parte agravante.



    A decisão foi proferida em conflito que trata de ação ajuizada anteriormente a 1º de janeiro de 2020, e a definição em debate é se estas continuarão a ser processadas e julgadas no juízo estadual nos termos do § 3º do artigo 109 da Constituição Federal. Ainda que no dispositvo não tenha constado expressamente que a suspensão de redistribuição referese às ações anteriores, da leitura integral da decisão, é absolutamente claro o contexto em que foi proferida: 



    (…)



    Não há discussão no referido conflito acerca das ações ajuizadas a partir de 01/01/2020. 



    Frente a esse contexto, a declinação da competência deve ser mantida. ”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, vejam-se os fundamentos proferidos pelo ilustre Ministro ROBERTO BARROSO por ocasião do julgamento do ARE 1.353.618/PR, DJe de 19/11/2021, em situação análoga à dos autos:



    “DECISÃO



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.876/2019, SANCIONADA EM 23-9-2019. DEMANDA AJUIZADA EM 2020. REMESSA DOS AUTOS PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL. 



    1. A Lei nº 13.876/2019, de 20 de setembro de 2019, entrou em vigor em 1-1-2020, a teor do que estabelece o art. 5º, I, de forma que as alterações promovidas nas demandas de competência delegada da Justiça Estadual aplicam-se apenas aos processos ajuizados a partir de 1-1-2020.



    2. Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) em sessão ordinária, ocorrida em 11-11-2019, ao aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da competência federal delegada aplicável às comarcas de domicílio do segurado quando inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara Federal.



    3. A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista publicada em 16-12-2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019, e a Comarca sobre a qual versam os autos não está incluída na lista, não persistindo a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1-2020.



    4. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do incidente, não abrange os processos que foram ajuizados após a vigência da Lei nº 13.876/2019.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da CF. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” 



    Importa salientar que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente